Tribunal: TJSP
Processo: 2163444-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Sustação de protesto de duplicata – Descabimento da alegação de ausência de interesse processual da autora – Ausência de elementos de prova idôneos que evidenciem o efetivo cancelamento do protesto da duplicata de no 48815/003 anteriormente ao ajuizamento da ação em comento - A despeito das razões apresentadas, não se vislumbra, nesse exame sumário, elementos de prova

Ementa:
Agravo de Instrumento – Sustação de protesto de duplicata – Descabimento da alegação de ausência de interesse processual da autora – Ausência de elementos de prova idôneos que evidenciem o efetivo cancelamento do protesto da duplicata de no 48815/003 anteriormente ao ajuizamento da ação em comento - A despeito das razões apresentadas, não se vislumbra, nesse exame sumário, elementos de prova idôneos que demonstrem que a cártula impugnada (48815) é oriunda de nota fiscal de venda e compra mercantil emitida em substituição à nota de no 48801 - Além de a informação contida no sítio eletrônico do "Portal da Nota Fiscal Eletrônica", referente à nota fiscal de no 48815, explicitar que se trata de "operação não realizada por nota fiscal emitida em duplicidade com nota 48801", há que salientar que a terceira parcela do débito relativo à nota fiscal de no 48801, que supostamente seria correspondente à duplicata protestada (final 03), foi realizada em 24.03.2020 – Manutenção da tutela de urgência concedida – Caução – Matéria afeta à discricionariedade do magistrado, a quem, da análise do caso concreto, incumbe avaliar sua necessidade – Artigo 300, §1o, do Novo Código de Processo Civil – Súmula no 16, desta C. Corte Paulista – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163444-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é agravante
APARECIDA EMBALAGENS SÃO PAULO LTDA, é agravado INDÚSTRIA DE
BEBIDAS PIRASSUNUNGA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163444-83.2020.8.26.0000 - Pirassununga - Voto no 44827 - Fernando
2
Voto no: 44827
Agravo de Instrumento no: 2163444-83.2020.8.26.0000
Comarca: Pirassununga
Juiz 1a Instância: Flavia Pires de Oliveira
Agravante: Aparecida Embalagens São Paulo Ltda.
Agravada: Indústria de Bebidas Pirassununga Ltda.
Interessado: Solar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados
Agravo de Instrumento
Sustação de protesto de
duplicata
Descabimento da alegação de ausência de
interesse processual da autora
Ausência de elementos
de prova idôneos que evidenciem o efetivo cancelamento
do protesto da duplicata de no 48815/003 anteriormente ao
ajuizamento da ação em comento - A despeito das razões
apresentadas, não se vislumbra, nesse exame sumário,
elementos de prova idôneos que demonstrem que a cártula
impugnada (48815) é oriunda de nota fiscal de venda e
compra mercantil emitida em substituição à nota de no
48801 - Além de a informação contida no sítio eletrônico
do “Portal da Nota Fiscal Eletrônica”, referente à nota
fiscal de no 48815, explicitar que se trata de “operação não
realizada por nota fiscal emitida em duplicidade com nota
48801”, há que salientar que a terceira parcela do débito
relativo à nota fiscal de no 48801, que supostamente seria
correspondente à duplicata protestada (final 03), foi
realizada em 24.03.2020
Manutenção da tutela de
urgência
concedida

Caução

Matéria
afeta
à
discricionariedade do magistrado, a quem, da análise do
caso concreto, incumbe avaliar sua necessidade Artigo
300, §1o, do Novo Código de Processo Civil Súmula no
16, desta C. Corte Paulista
Recurso a que se nega
provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 44/45, dos autos originais do processo eletrônico, que deferiu a medida
de urgência pleiteada, independentemente de caução, para suspender os efeitos do
protesto do título de no 48815/003.
Aduz, preliminarmente a ausência de interesse processual da
autora. No mérito, sustenta a inexistência dos requisitos necessários à concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163444-83.2020.8.26.0000 - Pirassununga - Voto no 44827 - Fernando
3
medida de urgência. Insurge-se, ainda contra a dispensa da prestação de caução.
Recebido, processado sem a concessão de efeito e sem
resposta.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à recorrente.
De início, não vinga a alegação de ausência de interesse
processual da autora.
A despeito da documentação de fl. 87/104, não subsistem, nos
autos, elementos de prova idôneos que evidenciem o efetivo cancelamento do
protesto da duplicata de no 48815/003 anteriormente ao ajuizamento da ação em
comento.
Tampouco medra a irresignação quanto à concessão da tutela
de urgência.
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil reformulou o
sistema de tutela judicial fundada em cognição sumária, unificando em um mesmo
regime geral, denominado de “Tutela Provisória” (Título I, do Livro V, da Parte Geral
do Novo Código de Processo Civil artigos 294 e seguintes), os antigos institutos da
antecipação dos efeitos da tutela e da tutela cautelar.
No que tange à tutela de urgência (artigos 300 a 310), ora
perseguida, a nova lei de ritos estabeleceu que caberá sua concessão quando
restarem demonstrados elementos que indiquem a probabilidade do direito invocado,
bem como evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo
300, do Novo Código de Processo Civil).
No caso em tela, a despeito das razões apresentadas, não se
vislumbra, nesse exame sumário, elementos de prova idôneos que demonstrem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163444-83.2020.8.26.0000 - Pirassununga - Voto no 44827 - Fernando
4
a cártula impugnada (48815) é oriunda de nota fiscal de venda e compra mercantil
emitida em substituição à nota de no 48801 (fl. 22, dos autos originais do processo
eletrônico).
Consoante bem asseverado pelo MM. Juízo “a quo”, além de a
informação contida no sítio eletrônico do “Portal da Nota Fiscal Eletrônica”, referente
à nota fiscal de no 48815, explicitar que se trata de “operação não realizada por nota
fiscal emitida em duplicidade com nota 48801” (fl. 34, dos autos originais), há que
salientar que a terceira parcela do débito relativo à nota fiscal de no 48801 (fl. 22, dos
autos originais)
que supostamente seria correspondente à duplicata protestada
(final 03) -, foi realizada em 24.03.2020 (fl. 25, dos autos originais).
Destarte, não há que discutir a manutenção da medida de
urgência concedida.
Por fim, não vinga a irresignação quanto à dispensa da
prestação de caução, que, à luz do disposto pelo §1o do artigo 300, da lei de ritos,
está afeta à discricionariedade do Juízo, a quem, da análise do caso concreto,
incumbe avaliar sua necessidade.
Nesse sentido, vigora o verbete da Súmula no 16, desta E.
Corte Paulista:
“Insere-se na discrição do Juiz a exigência de caução e análise
de sua idoneidade para sustação de protesto”.
No caso dos autos, a presença de fundada dúvida quanto à
existência de causa idônea para a emissão do título impugnado, aliada à
concordância manifestada pela própria agravante, na medida em que afirma ter
providenciado, por “sponte propria”, a baixa do protesto, justifica a dispensa da
prestação de garantia.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163444-83.2020.8.26.0000 - Pirassununga - Voto no 44827 - Fernando
5
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica